Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS SEABRA, substituída processual, representada por KEISSIANE SEABRA VASCONCELOS, contra a decisão deste Relator (ID: 52461654) que indeferiu o pedido de habilitação da herdeira, formulado pelos advogados LARA GABRIELLA RODRIGUES MONTEIRO, MARCO ANTONIO MOREIRA, RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA e VÍTOR JOSÉ BORGES ALVES. Nas razões dos declaratórios, alega a recorrente ser o decisum contraditório quando afirma que é o SINDIRETA a única parte do polo ativo da execução, isso porque o precatório foi expedido em benefício da servidora, razão pela qual entende incidir à espécie o art. 32, § 5o da Resolução 303/2019 e os arts. 687 e 688 do CPC. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 55079467. O Distrito Federal se manifestou no ID: 54672807. Passo a decidir. A decisão atacada não padece de qualquer contradição, mormente quanto ao argumento da embargante de que tem legitimidade para ingressar no feito, por meio da habilitação de seus advogados, porque o precatório foi expedido nominalmente em favor da substituída. Nas Cortes Superiores, é entendimento há muito consolidado o de que é legítima a atuação do sindicato como substituto processual quando a pretensão deduzida se enquadra na seara dos direitos individuais homogêneos ou coletivos. No caso vertente, o direito vindicado pelo SINDIRETA se insere dentre os direitos individuais homogêneos porque, malgrado seja individualizável no plano material, é devido a partir de uma origem comum. Confira-se, mutatis mutandis, o seguinte entendimento sufragado pelo STF: “A legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores” (RE-210.029, Ministro Joaquim Barbosa, DJ-17/8/2007; sem destaque no original). Por outro lado, na trilha da decisão vergastada, é cediço que o CDC, ao dispor sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, contempla, em seus arts. 97 e 98, duas modalidades de execução: a individual e a coletiva. É dizer, conforme os citados preceptivos legais, a sentença de procedência da ação coletiva pode ser executada coletiva ou individualmente, mas não de forma híbrida em um mesmo processo. Resulta óbvio que o substituto processual (sindicato) e a substituída (sindicalizada) não podem atuar no mesmo feito. Repita-se, ou a entidade sindical atua como substituto processual ou o terceiro interessado, beneficiário da sentença de procedência proferida em ação coletiva, ajuíza a sua própria execução. O feito presente cuida de execução coletiva, em legitimação extraordinária, sendo M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS a sociedade de advogados constituída pelo SINDIRETA para patrocinar a presente execução coletiva. É claro que o filiado pode ingressar com a execução individual para alcançar o que foi deferido em ação coletiva; no entanto não lhe é dado intervir sponte propria em execução coletiva, promovida pela entidade sindical, esta na qualidade de substituto processual. Com efeito, a representação processual do SINDIRETA, na qualidade de substituto processual dos seus filiados, não padece de qualquer mácula e somente por ser alterada por interesse do próprio sindicato. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. A fim de evitar tumulto processual, o pedido do SINDIRETA de ID: 53298131 e o ofício de ID: 53539791 serão analisados posteriormente. Brasília, 29 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador